Tribunal: TJMT
Processo: 0020795-24.2012.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020795-24.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI & CIA LTDA - CNPJ: 00.882.373/0001-33 (APELANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOSE FERNANDO CASTILHO - CPF: 126.500.131-68 (APELADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), RUTE PEDROSA FIGUEIRA - CPF: 040.591.091-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO -

INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - MOROSIDADE NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO FALIMENTAR - FURTO DOS BENS ARRECADADOS - DANO MORAL E MATERIAL -

ESTADO DE MATO GROSSO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA DOS MAGISTRADOS QUE PRESIDIRAM O FEITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE -

DEVER INDENIZATÓRIO INOCORRENTE - SÍNDICO DA FALÊNCIA

- CAUSALIDADE ENTRE O DANO E O MÚNUS PÚBLICO INDEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA

- HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A exigência constitucional e processual é fundamentar positivamente a decisão.
“
Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador”
(RE 916272).

A responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais é devida apenas nas hipóteses declaradas em lei e somente mediante verificação de dolo ou culpa (Diretriz jurisprudencial do STF)

A morosidade processual, por si só, não gera dano material ou moral, uma vez que relaciona responsabilidade subjetiva, para a qual deve o interessado fazer prova da culpa do serviço e identificá-la.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLOVIS SAGUAREZI & CIA LTDA contra
sentença do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos na Ação de Indenização por Perdas e Danos c/c Pedido de Antecipação de Tutela nº 0020795-24.2012.8.11.0002, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e JOSÉ FERNANDO CASTILHO, -
verbis: “condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, III, c/c § 4º, III, e § 6º, do Código de Processo Civil, ordenando, todavia, a aplicação do disposto no art. 98, § 3º, da lei adjetiva, em virtude de ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, cabendo ao Estado de Mato Grosso, por outro lado, suportar as despesas realizadas com a perícia judicial, obrigando-o, assim, com fundamento no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, ao pagamento dos honorários periciais, fixados no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), conforme fl. 1.486, devidamente corrigido a partir da data em que o ente público estadual fora intimado para pagar (10.3.2015 - fl. 1.494), mas não o fez”
(id. 8842879/8842883 e 8842888/884889).

Em suas razões, resumidamente, em remessa a excertos da r. sentença recorrida, ao argumento de que o juiz prolator imputa ao Poder Judiciário a morosidade do juízo falimentar, contudo, desacolhe o pleito inicial, por não vislumbrar eventual conduta dolosa dos magistrados que jurisdicionaram no feito, suscita que, além de contraditório, os fundamentos da sentença não se coadunam com o entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto à responsabilidade objetiva do Estado pela morosidade do Poder Judiciário, devendo ser julgado procedente o pedido indenizatório.

Consigna que a improcedência do pedido relativo aos danos materiais não significa a improcedência dos danos morais, mormente porque a sua caracterização não exige qualquer comprovação de dolo ou culpa grave pelo juiz condutor do processo judicial, invectivando a ausência de análise do pleito.

Realça que as provas coligidas comprovam as alegações da autora, dentre elas o laudo pericial, cuja finalidade é demonstrar o prejuízo real da empresa diante da ausência total de administração por parte do síndico, conforme respostas aos quesitos e os ditos das testemunhas, concluindo que o síndico da massa falida possuía recursos para contratação de segurança e até mesmo dispunha de alguns bens cuja autorização para venda seria o suficiente. No mais, alega deficiente a fundamentação da sentença, a teor dos artigos 11 e 489, II do CPC e art. 93, IX da CF.

Requer, assim, provimento ao recurso para reformar a sentença ou mesmo anulá-la de modo que seja reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso pelo prejuízo causado o autor, condenando-se ao pagamentos dos danos materiais e morais comprovadamente experimentados para serem apurados em liquidação de sentença, o primeiro no importe de R$ 4.708.364,98 (quatro milhões, setecentos e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), e o segundo em valor equivalente ao dobro, R$ 9.416.729,98 (nove milhões, quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos). Subsidiariamente, a fixação de indenização por danos morais, independentemente do reconhecimento dos danos materiais. E ainda, o reconhecimento da responsabilidade do réu José Fernando Castilho pelos danos materiais e morais causados pela forma desidiosa na condição de síndico/administrador da massa falida, e a inversão do ônus da sucumbência e majoração da verba honorária (id. 8842891/8842896).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento, em síntese, porque a apelante não comprovou que houve negligência deliberada dos agentes do Poder Judiciário na condução do processo, a evidenciar retardamento injustificado na prestação jurisdicional, não há como prosperar a pretensão indenizatória a título de perdas e danos (materiais) ou dano moral, visto que foi decretada a falência (a pedido da apelante) e o trâmite processual observou os princípios da legalidade, sem qualquer abuso ou desvio de finalidade da atividade jurisdicional exercidas pelo juiz, logo, a atividade jurisdicional foi corretamente exercida, observando todos os tramites processuais e legais, não havendo o que se falar em dolo, erro crasso (art. 56, III, da LOMAN), fraude (art. 49, I, da LOMAN) ou culpa grave (art. 49, II e art. 56, I, da LOMAN) do Poder Judiciário pelo prejuízo material (id. 8842951/8842954).

O segundo apelado deixou transcorrer “in albis” o prazo para oferecimento das contrarrazões recursais (id. 8842959).

Não se entremostram quaisquer das hipóteses do art. 178 do CPC ou do art. 127 da CF, a ensejar a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR- NULIDADE DA SENTENÇA)

E. Câmara:

O apelante propugna a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, em afronta ao art. 11 c/c art. 489 e incisos, do CPC e art. 93, IX, da CF, sustentando para tanto o seguinte -
verbis: “Está ocorrendo uma inversão dos valores na consideração dos fatos de como ocorreu, de como aconteceu e a transformação social, que não foi objeto de fundamentação, nem de modo abrangente por todas prova produzida nos autos principalmente do lado da ORA APELANTE ( ...) Na verdade foi um v
erdadeiro desastre não fundamentar sobre os fatos expostos na inicial, SOBRE OS BENS ARRECADADOS, QUAL O SEU VALOR E A DÍVIDA, CUJOS BENS ERAM SUFICIENTES, OU SEJA O

ATIVO ERA MAIOR E HOJE NÃO TEM MAIS NADA, O QUE FOI ALIENADO, ONDE FOI O MAQUINÁRIO, VEÍCULOS, QUANTO VALERIA HOJE COM ATUALIZAÇÕES, NADA FOI PAGO NEM DÍVIDAS FISCAIS, NEM TRABALHISTAS, NADA FOI PRESTADO CONTAS. A SENTENÇA E A BAGUNÇA DO PROCESSO (...) CONTINUA ATÉ HOJE (...) A sentença omitiu SOBRE O FATOR OMISSÃO DE CONTAS E DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Agora vem a sentença sem nenhum critério de justiça e só enxerga a causa de um lado só, sem qualquer equilíbrio processual.

Cada omissão como causa generandi de prejuízos deveria ser objeto de fundamentação (...) Os embargos de declaração não foram esclarecidos, deixando mais evidente as omissões (...) devendo ser assim, decretada e nulo o processo, por relatório deficiente, fundamentação deficiente e defeituosa e decisum completamente divorciado da realidade do local. Nem os fatos como causa de ilícito e a responsabilidade de todas as autoridades que participara do processo e a responsabilidade de cada uma delas, não elencou omissões nenhum” sic
(id. 8842895 - págs. 5/6 e 8842896 - págs. 1/2).

A
garantia constitucional (art. 93, IX da CF) e processual (art. 11 c/c art. 489 do CPC) é de fundamentar positivamente a decisão, visto que não incumbe ao julgador dizer do que não é o direito, até porque não há lógica alguma em pretender manifestação sobre fatos e questionamentos sem influência no deslinde do feito.

Nesse sentido os Tribunais Superiores -
verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.

1. Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento.
Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
.

2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(RE 916272 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA PARA DETERMINAR A SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 3º E 619 DO CPP E ART. 1022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, E 489, §1º, IV, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I - A diretriz trazida no art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 deve ser interpretada em conjunto com a regra do art. 489, § Io, IV, do mesmo Código, que somente reputa nula a decisão judicial que deixa de
"enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

II - No caso, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos postos na apelação, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações defensivas.

III - Os embargos de declaração possuem função limitada e, não se conformando a parte com as razões declinadas, não são os aclaratórios a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.

IV - Mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte"
(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).

V - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1626224/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)”.

A despeito da pródiga argumentação, não tem pertinência a arguição de nulidade tributada ao não enfrentamento de especificidades do caso concreto, pois que, ao contrário do quanto asseverado, a decisão atacada
traz os fundamentos necessários ao deslinde da demanda e, com suporte no objetivamente proposto pela prova, explicita claramente os motivos pelos quais os pedidos foram julgados improcedentes.

Ainda que fosse diferente, conviria registrar que o grau de exação do juízo de valor emitido na sentença ou, ainda, o desencontro entre o julgado e a pretensão da parte, não se confundem com vício ao primado da fundamentação.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO (Mérito)

A apelante insurge-se contra a decisão de improcedência da ação de indenização por danos morais e recomposição por perdas e danos em decorrência de suposta omissão do

Judiciário nos autos da Ação de Falência nº 526/1999, da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que -
verbis: “não deu o necessário andamento no processo, não cumpriu os prazos e formalidades no tempo e modo devidos, causando prejuízos irreparáveis aos requerentes (...), inclusive, não exigiu e nem fiscalizou as ações, procedimentos

e omissões por parte do síndico”
(id. 8839426 - pág. 5).

Expõe, como saldo da alegada omissão, que à época em que foi instaurada a falência, a dívida da empresa falida era de R$ 2.450.667,94 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), e o seu ativo era de R$ 5.453.670,78 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e setenta reais e setenta e oito centavos), enquanto o patrimônio atual é de R$ 224.578,50 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) e a última atualização do débito com credores da falência é de R$ 27.350.000,00 (vinte e sete milhões e trezentos e cinquenta mil reais), tendo a autora se tornado devedora insolvente. E ainda, há 17 (dezessete) anos os sócios carregam o fardo angustiante de serem proprietários de uma empresa que foi falida e, por falta de cuidado com o patrimônio, depois de 20 (vinte anos) anos continua sem solução e insolvente.

Em análise das teses recursais, verifico que não merece prosperar aquela fundada em responsabilidade objetiva do Estado e sua conjugação com a morosidade acoimada injustificada na tramitação do processo falimentar, conforme passo a expor.

De plano, constato que o douto sentenciante, acertadamente,

destacou a inaplicabilidade da teoria da responsabilidade objetiva do Estado a atos do Poder Judiciário em sua função jurisdicional, excetuadas as hipóteses legais, dês que demonstrado -
verbis: “
ter, o (a) magistrado (a), agido com dolo ou fraude, nos moldes do inciso I dos mencionados artigos, e/ou ter recusado, omitido ou retardado, sem justo motivo, providência que deveria ter ordenado de ofício, ou a requerimento da parte, depois de formulação expressa deste por determinada providência e do não atendimento no prazo de 10 (dez) dias”

(id. 8842880 pág. 4).

O entendimento não comporta reparos, por guardar fidelidade com a diretriz jurisprudencial firmada pelo C. Supremo Tribunal Federal, como ilustra a transcrição das seguintes ementas de escólios, dispensando encômios -
verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JUDICIAL. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. PRECEDENTES.

1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes. 2. A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular. No caso dos autos, não houve prisão além de tempo fixado em sentença, nem erro judiciário. A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 833909 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017)”

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado por erro judiciário. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em regra, não é cabível para atos jurisdicionais, salvo nos casos do art. 5º, LXXV, da CF e naqueles expressamente declarados em lei. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.

(RE 831186 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)”

Incidem, pois, como entendeu o douto juízo, além da regra do art. 5º, LXXV, da CF, o art. 143, I e II do CPC e, em especial, o
art. 49, I, II e III da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN (LC 35/79), que estabelecem a responsabilidade pessoal do magistrado apenas quando ele proceder com dolo ou fraude.

No pressuposto fático,
por diferentes verbos, a apelante aduz omissão, gravada em ausência de fiscalização e morosidade na condução do processo falimentar, logo, atribui o alegado dano à falha na prestação do serviço (
falte du service
), o que remete a responsabilidade subjetiva, representada pela teoria da culpa administrativa, sobre a qual CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO anota o seguinte-
verbis:

"Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva.
Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.

Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo
. Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão.
Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito
. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo).
Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva
" (in Curso de Direito Administrativo, 17ª ed. Malheiros Editores, págs. 895/896).

Estabelecida a aplicação da responsabilidade subjetiva ao caso dos autos, observo que a apelante não foi além das alegações de omissão e não cumprimento de prazos e formalidades, dado que não identificou exatamente cada um dos atos judiciais supostamente causadores dos prejuízos alegados, por esse motivo, desbordando do percuciente relato do andamento processual feito na r. sentença até a ocorrência do dano,

verifico escorreita a análise
“Sobre a atuação dos magistrados e do síndico e o nexo causal com danos”
, de cujos exaurientes termos destaco os seguintes excertos, que vão adicionados às razões de decidir -

verbis:

“

(...)

Para que obtivesse êxito na pretensão de reparação pelo Estado de Mato Grosso dos danos decorrentes da atividade judicial, era indispensável que o fizesse e que demonstrasse tais posturas, especialmente pelo fato de não ter sido, o processo, conduzido por apenas um magistrado,
pois vários foram os juízes que despacharam e decidiram nos autos, nada se extraindo destes que conduzisse para a mínima suspeita de atuação que faltasse com o dever funcional
.

(...)

A demora no trâmite processual não pode, só por isso, por mais odiosa que seja, como no caso dos autos, servir de amparo à pretensão indenizatória em análise, impondo-se o exame pormenorizado das razões que levaram a esse atraso e, mais importante, verificar se esse atraso contribuiu de alguma forma para o prejuízo sofrido pela demandante.

(...)

Com efeito, não se depara nos autos com qualquer ato judicial de recusa, omissão ou
retardamento
injustificado que pudesse ter produzido ou auxiliado na produção de prejuízos à autora, muito menos ato judicial doloso ou fraudulento com esse resultado, que amparasse a pretensão de responsabilidade civil dos juízes por perdas e danos e que justificasse, assim, a utilização da ação regressiva pelo Estado
.

(...)

Como se denota dos ensinamentos acima reproduzidos, não havia como o síndico apresentar o quadro geral dos credores, exatamente como sustentara, nisso se realçando a situação atípica dos autos de falência ora em exame.

Pelas mesmas razões não lhe era possível prestar contas, pois não havia bens e valores arrecadados, sequer bens alienados para fazer frente às despesas básicas, conforme exaustiva afirmação ao longo de toda a narrativa. Diferentemente do afirmado pela autora, não há nos autos qualquer demonstração de venda de bens da massa falida que justificasse a prestação de contas, que, aliás, a rigor, só deveria acontecer nas hipóteses de renúncia ao cargo, de substituição ou destituição, de término da liquidação ou em caso de obtenção de concordata pelo devedor, nos moldes do art. 69 da Lei das Falências, nenhuma delas verificada no caso em tela.

(...)

Em resumo, não se extrai dos autos qualquer comportamento que leve à configuração da responsabilidade do Estado por força da má administração do síndico, seja por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, impondo-se destacar, novamente, a exemplo do assinalado anteriormente, que nem mesmo a autora apontou, de forma específica, alguma conduta do corréu que tivesse violado direito ou causado prejuízo à massa.

É tormentoso concluir, a despeito de todo esse tempo de trâmite processual da falência da empresa autora, durante o qual esta viu desaparecer quase a totalidade de seus bens, que
o fator determinante para a ocorrência do dano por ela sofrido, embora se possa atribuir ao Estado, não está associado aos atos praticados ou não praticados no âmbito do referido processo, mas à ausência de segurança pública que, caso houvesse, teria minado ou até cessado as subtrações criminosas dos bens da área industrial da autora.

(...)

Também não há como se exigir do síndico mais do que este fez em defesa dos bens por ele administrados, por não lhe competir cuidar pessoalmente da segurança do local, notadamente quando sem recursos, tendo ressaído evidente dos autos que não foi sua postura que deu causa aos prejuízos suportados pela autora.

Enfim, não há no caso em apreço liame de causalidade entre o dano constatado e os atos judiciais realizados e/ou alguma conduta comissiva ou omissiva do síndico, mas sim entre o dano e a omissão ou inoperância estatal na garantia da segurança pública, que, se existente e eficaz, imporia freios aos muitos furtos ocorridos durante o trâmite processual da falência e permitiria um destino adequado aos bens da massa falida, livrando a empresa autora do ônus de assumir tamanho prejuízo.

No entanto, não tendo sido essa a causa do pedido, deve este ser julgado improcedente”
(id. 8842881/8842882 e 8842883 - pág. 1).

No que se refere aos apontamentos tirados do laudo pericial no tocante à atuação do síndico, no que mais se aproxima da questão de fundo, que é o desaparecimento dos bens móveis arrecadados, constou na própria sentença, com a devida indicação de folhas nos autos, que em 05/09/1996 o síndico requereu a contratação de advogados para prestarem serviços à massa e de dois guardas para exercerem a vigilância nas instalações. Já em 25/09/1996, com fundamento na inexistência de recursos, pleiteou a venda de um veículo para a despesas eventuais, aí inclusa a contratação dos guardas.

O pedido foi reiterado nos dois meses seguintes (23/10/1996 e 25/11/1996), com a informação de ameaça de abandono do trabalho pelos guardas, por falta de pagamento, assim, passados 50 (cinquenta) dias do pedido inicial, sem notícia, nos autos, quanto à insistida disponibilização de numerário para o pagamento dos guardas, não surpreende a ausência de formalização da contratação desses mesmos guardas.

Com relação a morosidade processual, em si considerada, bem ilustra Rui Stoco -
verbis:

“V - O motivo temporal, por si só, não induz reparação (inadmissibilidade) da responsabilidade objetiva do Estado.

(...)

“(...) Se a responsabilidade do Estado nascesse tão somente do fator tempo, admitindo-se como alguns, a responsabilidade objetiva, a arrecadação da União e dos Estados não seria suficiente para responder por tais valores.

O processo judicial conduz-se através de um procedimento complexo, do qual participam o Estado-Juiz, as partes, através de seus advogados, o Ministério Público e os auxiliares da justiça (escrivão, diretor, escreventes, oficiais de justiça, peritos, síndicos na falência e outros).

Embora as leis processuais estabeleçam prazos, a duração de um processo nunca será igual à de outros.

Essa duração, ademais, não depende apenas dos prazos ou do impulso oficial, mas da atuação das partes e das circunstâncias fáticas de cada caso sub judice.

“Como advertiu o Ministro do STF Enrique Ricardo Lewandowski: “
A verdade é que a estrutura e a organização dos Poderes que compõem atualmente o Estado mostram-se claramente inadequadas para a realidade social e política de hoje
”.

(...)

Para os que entendem o retardamento na apreciação e julgamento dos processos traduz responsabilidade objetiva, não se pode deslembrar que o artigo 37, § 6º, da CF - reprodução com redação aperfeiçoada do art. 107 da CF/69 - adotou a teoria objetiva da responsabilidade civil do Estado, sob a modalidade do risco administrativo temperado (STJ) - 1ª T. Resp. - Rel. José Delgado - j. 24/04/1997 - RSTJ 98/121, RT 744/196).

Significa que não basta só o fato do prejuízo verificado e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal para, automaticamente, incidir o dever de reparação.

Ademais, impõe-se que essa demora ou retardamento se caracterize como omissão, falha ou falta do serviço, de modo a empenhar a responsabilidade subjetiva do Estado, devendo o interessado fazer prova da culpa do serviço e identificá-la”.
(in Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 10ª ed., RT, págs. 1458/1459).

A conclusão é de que, conquanto tenha ocorrido o alegado dano material - para o qual foi determinante a falta de segurança pública e não o andamento impresso ao processo falimentar -, não ficou comprovado dolo nem culpa atribuível aos magistrados pela demora na prestação jurisdicional, tampouco com relação ao síndico, de modo que não há que se falar da prática de conduta antijurídica pelos apelados.

Assim, corolário da inexistência de nexo de causalidade entre o alongado processual e os prejuízos materiais ou, ainda, o alegado abalo na reputação da empresa falida, o dever indenizatório não se sustenta, do que é forço concluir pela inexistência de qualquer parcela a título de danos morais ou materiais.

A improcedência do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida em 5% sobre o valor da causa, assim, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, elevo os honorários sucumbenciais para 7% (sete por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ºVOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1ªVOGAL)

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Clovis Sguarezi & Cia Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por perdas e danos c/c pedido de antecipação de tutela proposta em face do Estado de Mato Grosso e José Fernando Castilho.

Em síntese, alega o Apelante que, o magistrado imputa ao judiciário a morosidade do juízo falimentar, porém desacolhe o pedido inicial por não vislumbrar ocorrência de dolo dos magistrados que jurisdicionaram nos autos ao longo do tempo.

Assevera que a improcedência do pedido de dano material não conduz a rejeição do pleito de indenização pelo abalo moral, uma vez que este não exige a comprovação de dolo ou culpa grave pelo juiz condutor da lide.

Afirma que as provas coligidas aos autos demonstram suas alegações, pugnando ao final pela reforma da sentença ou ainda sua nulidade para o fim de acolher os pedidos postos na preambular.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ao analisar o recurso a douta relatora desproveu o apelo mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Pedi vista para melhor analisar a questão posta em debate.

De acordo com os autos, Clovis Sguarezi & Cia Ltda ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra o Estado de Mato Grosso e José Fernando Castilho, aduzindo que em 2/6/1995, em razão de grandes dificuldades financeiras foi obrigado a pedir concordata preventiva, chegando a quebra, conforme decisão judicial de 28/8/1996, oportunidade em que o segundo requerido foi nomeado síndico, cumprindo-lhe a função de arrecadar e administrar todos os bens da empresa.

Narra que de acordo com o balanço patrimonial realizado em 30/4/1995 os bens da empresa somavam o valor de R$5.043.670,78 (cinco milhões, quarenta e três mil, seiscentos e setenta reais e setenta e oito centavos) e o passivo alcançava a cifra de R$ 2.593.002,84 (dois milhões, quinhentos e noventa e três mil dois reais e oitenta e quatro centavos).

Afirma que em razão de omissão do judiciário em não dar o devido andamento ao feito, descumprindo prazos, deixando de fiscalizar, prestar contas, causando-lhe prejuízos de ordem moral e material.

Pois bem. Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Porém, de acordo com a doutrina e a jurisprudência abalizada, o princípio da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos do Poder Judiciário, exceto nos quais expressamente declarados em lei.

Nesse sentido já decidiu a Suprema Corte Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR ATO DO PODER JUDICIÁRIO. AUTOR DA AÇÃO PRESO EM FLAGRANTE. POSTERIOR ANULAÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA DECLARADA PELO STF. ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 279/STF.

Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem à controvérsia, relativa à ocorrência, ou não, de erro judiciário, faz-se necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (incidência da Súmula 279/STF).

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que a responsabilidade civil objetiva do Estado não alcança os atos judicias praticados de forma regular, salvo nos casos expressamente declarados em lei
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 479108 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 26-09-2013 PUBLIC 27-09-2013)

Assim, a teor do entendimento pretoriano, o particular pode propor ação indenizatória contra o Estado nas hipóteses do artigo 5º, LXXXV da Constituição Federal, bem como o artigo 143 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 5º (...)

LXXV- O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando:

I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;

II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte.

Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 (dez) dias.

Nas hipóteses elencadas nos textos legais não se aplica a situação dos autos, pois aqui o Apelante alega a ocorrência de morosidade e fiscalização na condução do processo falimentar, atribuindo desse modo, falha na prestação do serviço, o que remete a responsabilidade subjetiva.

E, analisando com acuidade os elementos contidos nos autos, ainda que, inconteste a longa tramitação do feito, o Apelante não individualizou quais atos judiciais que lhe causaram prejuízos.

Nesse ponto, a fim de evitar tautologia, transcrevo excertos pertinentes da sentença recorrida que bem definiu a questão:

“ Sobre a petição inicial é imperioso esclarecer que a autora não particularizou ou especificou exatamente cada um dos atos judiciais supostamente causadores dos prejuízos alegados, tendo-se restringido, convém repetir, às afirmações abrangentes de omissão do Judiciário por não ter dado necessário andamento ao processo, não cumprido prazos e formalidades ao tempo e modo devidos, nem exigido e fiscalizado as atividades a cargo do síndico, que, por sua vez, durante 16 (dezesseis) anos, contados até o ajuizamento da ação, em momento algum teria prestado contas, nem apresentou o quadro de credores, não cuidando, enfim, do patrimônio por ele administrado, conforme a lei.

(...)

Verificado o dano, impõe-se a análise das condutas dos magistrados que atuaram no feito e do síndico nomeado para administrar a massa falida, lembrando-se da necessidade de se provar, em relação aos primeiros, o dolo ou a fraude, a fim de caracterizar a responsabilidade pessoal, e o ato comissivo ou omissivo praticado pelo segundo.

Conforme inicialmente anotado, a autora não sustentou numa só linha a atuação dolosa ou fraudulenta dos magistrados que exerceram suas funções judicantes nos autos da concordata e da posterior falência da empresa demandada.

Para que obtivesse êxito na pretensão de reparação pelo Estado de Mato Grosso dos danos decorrentes da atividade judicial, era indispensável que o fizesse e que demonstrasse tais posturas, especialmente pelo fato de não ter sido, o processo, conduzido por apenas um magistrado, pois vários foram os juízes que despacharam e decidiram nos autos, nada se extraindo destes que conduzisse para a mínima suspeita de atuação que faltasse com o dever funcional.

Embora se esteja diante do exame de um processo que não chegou a sua conclusão depois de decorridos longos 17 (dezessete) anos, sem que qualquer dos bens pertencentes à massa falida tivesse sido alienado para pagar seus credores ou mesmo para fazer frente às despesas processuais e administrativas e, pior que isso, sem que os inúmeros bens móveis que guarneciam o parque industrial do porte visualizado nos vídeos e fotografias tivessem sido mantidos em poder da administração da massa, e mais, sem a apresentação de prestação de contas e do quadro de credores por parte do síndico nomeado, ainda assim não é possível depositar sobre os ombros de qualquer dos juízes que trabalharam no feito em apreço a responsabilidade pessoal pelo infortúnio sofrido pela autora.

A demora no trâmite processual não pode, só por isso, por mais odiosa que seja, como no caso dos autos, servir de amparo à pretensão indenizatória em análise, impondo-se o exame pormenorizado das razões que levaram a esse atraso e, mais importante, verificar se esse atraso contribuiu de alguma forma para o prejuízo sofrido pela demandante.

Conforme registrado na breve contextualização dos atos praticados no processo falimentar, os principais fatores que levaram à desvalorização do patrimônio da massa falida e, assim, ao dano apurado, foram a inexistência de bens suscetíveis de pronta avaliação e venda judicial com vistas à arrecadação de valor que permitisse suprir as despesas necessárias ao bom andamento do processo e à administração dos bens confiados ao síndico e a concomitante sucessão de furtos desses bens sem uma efetiva providência que pusesse fim a tais práticas delituosas, sendo imperioso, pois, averiguar se os magistrados ou ao menos algum deles incidiu na hipótese do art. 143 do Código de Processo Civil e no art. 49 da Lei Complementar 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN e/ou se o síndico agiu ou deixou de agir em prejuízo à parte autora.

(...)

Com efeito, não se depara nos autos com qualquer ato judicial de recusa, omissão ou retardamento injustificado que pudesse ter produzido ou auxiliado na produção de prejuízos à autora, muito menos ato judicial doloso ou fraudulento com esse resultado, que amparasse a pretensão de responsabilidade civil dos juízes por perdas e danos e que justificasse, assim, a utilização da ação regressiva pelo Estado.

Não obstante essa conclusão, inegável é constatar uma marcha processual lenta na prática dos atos judiciais nos autos da falência, motivada pela alternância de magistrados na presidência do feito e pelas muitas situações inusitadas surgidas no decorrer deste, a exemplo dos furtos iniciados quase concomitantemente com a decretação da quebra; dos muitos credores; das recusas destes em assumir o encargo de comissário quando ainda em concordata e de arcar, posteriormente, com as despesas da massa (art. 75, § 1º, da Lei das Falências); da submissão da quase totalidade dos bens ao crédito em favor do Banco do Brasil S/A, alguns deles com ônus real (fls. 828-842 e 929-942), dificultando e, mesmo, inviabilizando a venda judicial para arrecadação de numerário condizente com as despesas relacionadas à administração da massa falida.

(...)

Em resumo, não se extrai dos autos qualquer comportamento que leve à configuração da responsabilidade do Estado por força da má administração do síndico, seja por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, impondo-se destacar, novamente, a exemplo do assinalado anteriormente, que nem mesmo a autora apontou, de forma específica, alguma conduta do corréu que tivesse violado direito ou causado prejuízo à massa.

É tormentoso concluir, a despeito de todo esse tempo de trâmite processual da falência da empresa autora, durante o qual esta viu desaparecer quase a totalidade de seus bens, que o fator determinante para a ocorrência do dano por ela sofrido, embora se possa atribuir ao Estado, não está associado aos atos praticados ou não praticados no âmbito do referido processo, mas à ausência de segurança pública que, caso houvesse, teria minado ou até cessado as subtrações criminosas dos bens da área industrial da autora.

Afinal, diante das comunicações de furtos dos bens que serviriam às providências atinentes ao pagamento de credores da massa falida, cabia ao juízo ordenar providências de caráter policial, o que foi feito, além de tentar imprimir maior celeridade nas vendas dos demais bens, o que não foi possível em face dos obstáculos legais já discutidos. Por se tratar de propriedade particular não cabia qualquer ordem de vigilância pública, mas, repita-se, investigação policial para punir infratores e inibir a reiteração da prática delituosa.

O inquérito policial instaurado a partir das providências solicitadas pelo juízo falimentar resultou na identificação de infratores menores, que sequer foram representados pelo Ministério Público por inocuidade da aplicação de medida socioeducativa, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista a proximidade da idade adulta, conforme observado a fls. 408-465.

Também não há como se exigir do síndico mais do que este fez em defesa dos bens por ele administrados, por não lhe competir cuidar pessoalmente da segurança do local, notadamente quando sem recursos, tendo ressaído evidente dos autos que não foi sua postura que deu causa aos prejuízos suportados pela autora.

Enfim, não há no caso em apreço liame de causalidade entre o dano constatado e os atos judiciais realizados e/ou alguma conduta comissiva ou omissiva do síndico, mas sim entre o dano e a omissão ou inoperância estatal na garantia da segurança pública, que, se existente e eficaz, imporia freios aos muitos furtos ocorridos durante o trâmite processual da falência e permitiria um destino adequado aos bens da massa falida, livrando a empresa autora do ônus de assumir tamanho prejuízo.

No entanto, não tendo sido essa a causa do pedido, deve este ser julgado improcedente.
(ID n. 8842880/8842883). ” (Grifei)

Portanto, havendo dano material consistente nos furtos ocorridos nas dependências da empresa falida, ou pelo crédito privilegiado de credores, essa culpa não pode ser imputada ao judiciário, senão ao caso fortuito e obstáculos legais que disciplinam o regime adotado.

Todavia, não ficou comprovado o dolo ou culpa dos magistrados que conduziram o feito a ensejar reparação material e/ou moral, razão pela qual deve ser desprovido o recurso interposto, mantendo-se irretocável o
decisum
vergastado.

Posto isso, acompanho na íntegra o bem lançado voto da eminente relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020